Tribunal: TJSP
Processo: 1013255-62.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido deferido após a interposição do recurso – Falta de interesse de agir superveniente - Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos- Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I e VI do CPC/2015 - Não preenchimento dos requisitos exigidos no REsp n. 1.349.453MS do E. STJ, que seguiu o

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Pedido deferido após a interposição do recurso – Falta de interesse de agir superveniente - Recurso não conhecido nesta parte.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição de documentos- Extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I e VI do CPC/2015 - Não preenchimento dos requisitos exigidos no REsp n. 1.349.453MS do E. STJ, que seguiu o rito de Recurso Repetitivo, nos termos do art. 543-C, do CPC/73 (atual art. 1.036, do CPC/2015) - Recusa indevida do réu não caracterizada - Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir - Sentença mantida - Recurso conhecido nesta parte e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013255-62.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANDERSON VITOR DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013255-62.2019.8.26.0577 -Voto no 11457
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11457
APELAÇÃO No 1013255-62.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE:
ANDERSON
VITOR
DE
LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: DANIEL TOSCANO
JUSTIÇA GRATUITA Pedido deferido após a interposição do
recurso Falta de interesse de agir superveniente - Recurso não
conhecido nesta parte.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Exibição
de documentos- Extinção do processo sem resolução do mérito nos
termos do artigo 485, I e VI do CPC/2015 - Não preenchimento
dos requisitos exigidos no REsp n. 1.349.453MS do E. STJ, que
seguiu o rito de Recurso Repetitivo, nos termos do art. 543-C, do
CPC/73 (atual art. 1.036, do CPC/2015) - Recusa indevida do réu
não caracterizada - Carência da ação reconhecida, por ausência de
interesse de agir - Sentença mantida - Recurso conhecido nesta
parte e improvido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que indeferiu
a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos
do Código de Processo Civil.
Recorre o autor alegando que em respeito
ao REsp Repetitivo 1.349.453/MS, de 2.2.2015, houve notificação
extrajudicial via e-mail com a devida procuração com firma
reconhecida (anexo no e-mail) a parte Ré, esperou por 15 dias e
não houve resposta da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013255-62.2019.8.26.0577 -Voto no 11457
3
Insiste no seu interesse de agir e pugna
pela concessão da gratuidade.
É o relatório
De partida, não conheço do pleito de
concessão da gratuidade por falta de interesse de agir
superveniente, uma vez que o benefício foi deferido após a
interposição do presente recurso.
Prosseguindo.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de produção antecipada
de prova, narrando o requerente, na inicial, foi inscrito em banco de
dados de inadimplentes pelo requerido, por débitos de R$ 20,94 e
de R$ 809,36 relativos aos contratos no 0235917752 e no
0235917752 que afirma desconhecer.
Assim,
pretende
obter
cópia
dos
documentos e contratos que originaram os débitos inscritos nos
órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 381 do Código de
Processo Civil.
Pois bem.
A
atual
legislação
processual
civil
convolou a produção antecipada de provas como incidente
processual autônomo, sem vinculação com eventual ação de mérito
a ser ajuizada, com base na referida prova obtida neste
procedimento, seguindo a produção antecipada de provas os
ditames dos artigos 381 a 383 do NCPC.
Dentre as hipóteses que desafiam o
incidente está a exibição de documentos, cujo prévio conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013255-62.2019.8.26.0577 -Voto no 11457
4
possa justificar ou evitar o ajuizamento de processo judicial (art.
381, III, do NCPC).
Assim, possível o ajuizamento de ação de
produção antecipada de provas objetivando que a parte obtenha
contato com a prova e conheça eventuais riscos e sucesso em
eventual demanda judicial.
Embora
se
admita
a
exibição
de
documentos com objeto de produção antecipada de prova, nos
termos do art. 381 do CPC, no caso, evidencia-se a ausência de
interesse de agir do autor apelante, na modalidade necessidade.
O
pedido
formulado
pela
apelante
consiste, unicamente, na exibição de documentos, sendo, portanto,
aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça consolidado no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.349.453/MS1 de que para requerer via judiciário a
exibição de documentos é imprescindível o prévio requerimento
administrativo à instituição não atendido em prazo razoável, além
do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.
Portanto, o ajuizamento da presente ação
somente é possível se a parte autora comprovar o preenchimento
dos requisitos assinalados no recurso repetitivo.
No presente caso, o pedido administrativo
enviado por email para a ré não conta com a assinatura do ora
apelante ou de seu procurador e aponta como remetente o e-mail do
advogado do apelante, sem comprovação que tenha sido
encaminhado ao requerido o instrumento de procuração indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013255-62.2019.8.26.0577 -Voto no 11457
5
que o seu patrono possuía poderes para receber documentos
sigilosos (fls.17).
Sendo assim, é inócua e manifestamente
ineficaz a notificação enviada, não obrigando o Apelado ao
atendimento do pleito administrativo, em razão do sigilo cadastral.
No mais, referido pedido concede o prazo
exíguo de 15 dias para exibição do documento, não atendendo a
necessidade de concessão de prazo razoável nos termos do REsp n.
1.349.453/MS.
Desta forma, não restaram cumpridos os
requisitos assinalados no recurso repetitivo, concomitantemente,
visto que não houve comprovação de prévio e válido pedido na
esfera administrativa, bem como de concessão de prazo razoável
para o cumprimento do pedido.
Assim, sem a demonstração de prévio e
válido pedido e da concessão de prazo razoável, nos termos do
REsp n. 1.349.453/MS não se configura a resistência do ré e,
consequentemente, o interesse de agir do autor, de modo que a
extinção do processo sem resolução do mérito era mesmo de rigor.
Posto isto, pelo meu voto, conheço em
parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
Deixo de fixar honorários advocatícios,
porque o artigo 85, § 11, do CPC/2015 pressupõe a fixação de
honorários sucumbenciais pelo Juízo Sentenciante
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora